Tribunal: CARF
Processo: 13706.000368/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
INOVAÇÃO RECURSAL E DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, quanto a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO.
São taxativas as hipóteses de isenção por moléstia grave previstas no rol do art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar que os valores apurados pela fiscalização consistem em despesas médicas.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000368/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SALLY SCHWARTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
INOVAÇÃO RECURSAL E DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO.
CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É
possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto.
ISENÇÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova, quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas
da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO
DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de
renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e
art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018).
ISENÇÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
ROL
TAXATIVO.
São taxativas as hipóteses de isenção por moléstia grave previstas no rol do art.
6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 -
art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000368/2006-76
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000368/2006-76

É ônus do contribuinte comprovar que os valores apurados pela fiscalização
consistem em despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto aos pedidos de reconhecimento de isenção e dedução de
despesas médicas e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. A conselheira Sonia de Queiroz
Accioly votou pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SALLY SCHWARTZ contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria –
DRJ/STM –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir a multa de ofício
aplicada, alterando o lançamento de R$16.905,27 (dezesseis mil novecentos e cinco reais e vinte
e sete centavos) para R$ 14.899,30 (quatorze mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta
centavos), correspondente ao IRPF suplementar, multa de ofício e juros de mora, apurados para o
exercício 2001.
De acordo com o relatório do auto de infração (f. 14/15), constatada a
existência de irregularidades na declaração, relativas à omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica BRASLIGHT e dedução indevida a título de despesas médicas, apenas
parcialmente comprovadas. Como resultado, “(...) foram alterados os valores das seguintes linhas
de sua declaração: Rend/recebidos de pessoas jurídicas para R$50.387,66, Deduções/Despesas
médicas para R$1.876,84.” (f.14)
Em sua peça impugnatória (f. 03/07), esclareceu que i) “(...) é portadora de
grave sequela em membros inferiores (...)” devido a acidente ocorrido em 1992 (f. 05); ii) que foi
submetida a múltiplas cirurgias em ambas as pernas, mas que seu “(...) joelho esquerdo apresenta
grave instabilidade multi-direcional, sendo [que] a gravidade desta instabilidade se deu ao fato
de, além de haver total destruição do pivot central e estruturas ligamentares laterais e mediais, [e]
sofr[eu] extensa dilaceração e necrose de estruturas musculares da coxa esquerda (...)” (f. 05); e,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000368/2006-76

iii) que recebeu benefícios do INSS, ao qual tinha direito por meio da “(...) carta de concessão da
aposentadoria por invalidez a partir de 01/04/1998.” (f. 05)
Em arremate, disse ter
Comprova[do] documentalmente a sua total impossibilidade de
recuperação, haja vista, estar em tratamento médico hospitalar
desde os anos de 1992;
a Requerente está totalmente incapacitada de locomoção;
o seu benefício junto ao INSS está classificado como
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, concedida a partir de 06
de maio de 1998;
a isenção dos rendimentos prevalece a partir do mês da concessão
do benefício, se a aposentadoria for por ela motivada.
que não precede a glosa das despesas médicas, documentalmente
comprovadas.
Vem, após analisadas as razões expostas pelo RECLAMENTE,
seja refeito o Quadro Demonstrativo das Alterações na Declaração
de Ajuste Anual do exercício questionado, baseado nos argumentos
e prova documental apresentada, para que seja feita a costumeira
JUSTIÇA. (f. 06/07)
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
São tributáveis os rendimentos que não se enquadram nas hipóteses
de isenção do imposto de renda previstas em lei.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se as glosas de despesas médicas não comprovadas.
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA.
LANÇAMENTO.
MULTA.
JUROS.
Sobre o lançamento de restituição a devolver cabe apenas a
aplicação de juros, sendo vedada a aplicação de multa de ofício em
tais casos. (f. 135)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 29/01/2010, recurso
voluntário (f. 05/07 do processo em apenso de no 13706.00036812006-76), replicando as
mesmas teses lançadas em sede impugnatória e acrescendo serem dedutíveis valores vertidos à
título de contribuições à previdência privada.
Acostou outros documentos que comprovariam ter sido aposentada por
invalidez, como carta de concessão, relatório do acidente ocorrido, boletim de ocorrência,
atestados médicos, etc. – f. 9/45.
É o relatório.
Voto
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000368/2006-76

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar
as razões declinadas nas peças impugnatória e recursal.
Conforme relatado, apenas no recurso voluntário sustenta que
por ocasião das alterações na declaração de ajuste anual, a
fiscalização somou aos rendimentos tributáveis, aqueles percebidos
da Fundação de Seguridade Social Braslight e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, contudo não incluiu no item de
deduções o valor pago aquela entidade no valor de R$ 3.800,55,
conforme pode-se atestar claramente no comprovante de
rendimentos pagos disponibilizados pela Instituição (Doc. V).
Consabido que no sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja,
devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e
discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, suscitar novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem. Deixo de conhecer da alegação.
Ademais, consabido que, conforme previsão expressa do inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação.
Apenas admite-se a apresentação extemporânea de documentos que visem robustecer as teses
declinadas desde a impugnação, para além das hipóteses contidas no permissivo legal do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. Por visarem os documentos acostados robustecer a tese
declinada desde a impugnação, deles conheço.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DA ISENÇÃO
A recorrente insisti, diferente do que entendeu a DRJ, os valores “(...) percebidos
da Fundação de Seguridade Social — Braslight e do Instituto Nacional de Seguro Social (Doe.
V)” seriam sim
(...) rendimentos oriundos de aposentadoria por invalidez,
motivada pelo acidente de trabalho — trajeto, fruto de um
atropelamento em 06/11/1992 quando se dirigia para o trabalho,
conforme se pode comprovar no documento (Doc. VI) , emitido
pela Light Serviços de Eletricidade S/A em 12/11/1992” (f. 06).
(...) Em decorrência do acidente foi concedido aposentadoria por
invalidez permanente a partir de 01/04/1998 pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), conforme documentos do INSS
datado de 18/04/1998 e outros que comprovam o acidente (Doc.
VII) – f. 06.
Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da Lei no
7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018. Ou
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000368/2006-76

seja, é necessário que a doença conste do rol legal e seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça já editou dois verbetes
sumulares sobre a matéria (os de nos 598 e 627), os quais afirmam serem desnecessárias tanto “a
apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de
renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova” quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
recidiva da enfermidade”.
Entretanto, no âmbito deste Conselho, o verbete sumular de no 63 estabelece que o
laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda, já que “a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Fixadas essas premissas, passa-se à análise das peculiaridades do caso concreto.
A recorrente apresentou laudo oficial da Secretaria Municipal de Saúde
comprovando que sofreu atropelamento em 06/11/1992, cujo diagnóstico foi de “fratura exposta
grau II de tíbia direita + lesão de ligamento colateral medial cruzado posterior de joelho esquerdo
+ ferida extensa no joelho esquerdo” (f. 40). Os demais relatórios médicos juntados aos autos –
vide f. 38/39, 51/57, 70, 73/82, 85/86, 60/63, 83/84 – deveras demonstram que a recorrente se
submeteu a diversas cirurgias e internações em decorrência do acidente. Os resultados de
perícias do INSS e certidões PIS/PASEP deixam evidenciado estar incapacitada para o trabalho
em decorrência de seu quadro clínico, tendo se aposentado por invalidez em 01/04/1998 (f.
25/34).
Descrito ainda no Boletim de Ocorrência (f. 43/50) que às 8h15 da manhã do dia
06/11/1992, o “(...) veículo quando trafegava pela Visconde de Pirajá, no sentido de Ipanema,
quando foi solicitado por um passageiro e o coletivo ao parar deu uma rabiada tendo atropelado a
vítima [ora recorrente] (...).” (f. 47)
Ocorre que, a despeito dos lamentáveis fatos, o quadro da recorrente não se
encaixa nas hipóteses previstas no rol taxativo da legislação mencionada supra (art. 6o, XIV e
XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do
RIR/2018), que englobam apenas neoplasia maligna (câncer), Espondiloartrose anquilosante,
Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), Tuberculose ativa, Hanseníase,
Alienação mental, Esclerose múltipla, Cegueira, Paralisia irreversível e incapacitante,
Cardiopatia grave, Doença de Parkinson, Nefropatia grave, Síndrome da deficiência imunológica
adquirida – Aids, Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada, Hepatopatia grave, e Fibrose cística (mucoviscidose).
Por serem as hipóteses isentivas interpretadas literalmente – ex vi do art. 111 do
CTN –, não é possível estender o benefício fiscal ao montante percebido, que foram omitidos na
declaração da recorrente no campo de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Deixo de
acolher, por esses motivos, a alegação.
II – DA DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000368/2006-76

Ao sentir da recorrente,
os recibos médicos anexados em nome de Patrícia Zisman (fls. 61 a
66 e 69) [98/102 e 105] e em nome de Clara Schwartz (fls. 68 a 75
e 77) [f. 105/114] não são despesas médicas passíveis de dedução
uma vez que nenhuma das duas está relacionada como dependente
na Declaração de Ajuste Anual da contribuinte autuada Sra Sally
Schwartz (fls. 88/90 e 93/95).
Todos os demais recibos médicos apresentados foram aceitos, por
esta razão mantém-se o valor da dedução a título de despesas
médicas no valor de R$ 1.876,84 (um mil e oitocentos e setenta e
seis reais e oitenta e quatro centavos).
Em sede recursal apresentada ainda uma tabela, contendo a relação “(...) cheque a
cheque e por Instituição Financeira os valores já pagos”, mas afirmou que embora tenha
solicitado “(...) [as] cópias do[s] mesmos as respectivas instituições, (...) até a apresentação desta
defesa não foi possível anexar.” (f. 7)
Da análise dos comprovantes de despesas médicas juntados às f. 90/114 inexiste
qualquer comprovante de pagamento à psicóloga Sra. Elisabete Donnici, conforme alegado. A
simples apresentação de relação dos supostos cheques sem a respectiva documentação,
desacompanhado de recibos, não é apta a demonstrar a veracidade de suas alegações. Sobre o
ombro da recorrente recai o ônus de comprovar o que alega. As teses aventadas desamparadas de
qualquer lastro probatório são inaptas a elidir a pretensão fiscal.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto aos
pedidos de reconhecimento de isenção e dedução de despesas médicas para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital